Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-19.2021.8.11.0025
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000729-19.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 08.082.820/0001-81 (APELADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (APELADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.613.441-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DIOMAR TOLFO BRESCOVIT - CPF: 495.574.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.613.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Auto de infração ambiental. Prescrição intercorrente. Honorários advocatícios. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a prescrição intercorrente da execução fiscal relativa às CDAs no 2020158047 e no 20192763266, com fundamento na paralisação dos processos administrativos ambientais por mais de três anos sem atos interruptivos, nos termos do art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013. A parte apelante insurge-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente e contra a fixação dos honorários advocatícios, pleiteando sua redução por equidade
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a incidência da prescrição intercorrente nos procedimentos administrativos ambientais, conforme previsto no Decreto
Estadual no 1.986/2013 e nas teses firmadas no IRDR Tema 09; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base na equidade, diante do valor da causa
.

III.

Razões de decidir

3.
O Decreto Estadual no 1.986/2013 rege os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua revogação, nos termos da tese III do IRDR Tema 09, sendo inaplicável o Decreto Estadual no 1.436/2022 ao caso em apreço.

4.
A prescrição intercorrente resta configurada quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos que promovam apuração do fato ou instrução, conforme o art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e a tese II.1 do IRDR Tema 09.

5.
Nos dois procedimentos administrativos analisados, constataram-se paralisações superiores a três anos, sem a ocorrência de atos efetivamente instrutórios ou impulsionadores, ensejando a incidência da prescrição intercorrente.

6.
A fixação de honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, é medida excepcional aplicável apenas em hipóteses de valor irrisório ou causa de alta complexidade, o que não se verifica no presente caso.

7.
A fixação em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, é adequada e proporcional,
tendo em vista o valor da execução e o proveito econômico obtido.

IV.
Dispositivo e tese

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema no 09, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024, pub. 26.07.2024; TJMT, N.U 1029711-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31.08.2025, pub. DJE 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1000729-19.2021.8.11.0025, ajuizada em face da empresa ADR Indústria e Comércio de Madeiras LTDA - ME e de seu sócio Diomar
Tolfo

Brescovit
, visando à cobrança de crédito não tributário decorrente de multa ambiental, representado pelas CDAs no 2020158047 e 20192763266.

Na origem, a parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente nos processos administrativos que ensejaram a constituição do débito. Alegou que os procedimentos administrativos no 317836/2008 e no 540603/2009 permaneceram paralisados por período superior a três anos, o que, à luz do art. 20, §

2o, do Decreto Estadual no 1.436/2022 (antigo Decreto no 1.986/2013), configuraria a prescrição.

O magistrado singular acolheu a exceção, reconhecendo a paralisação dos feitos por lapsos temporais superiores a três anos, sem a ocorrência de causas interruptivas previstas no art. 21 do Decreto Estadual no 1.436/2022, e julgou extinta a execução fiscal com resolução de mérito (art. 487, II, CPC). Determinou ainda o desbloqueio de eventuais penhoras e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese:

i) a inexistência de prescrição intercorrente, pois os autos administrativos não permaneceram paralisados por período superior a três anos sem movimentação;

ii
) que diversos atos administrativos constituem impulso processual válido, apto a interromper a contagem do prazo prescricional;

iii
) que a sentença deixou de observar jurisprudência segundo a qual qualquer despacho ou manifestação administrativa interrompe a prescrição;

iv
) subsidiariamente, pugna pela fixação de honorários por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC, em razão do elevado valor da causa (R$ 202.077,10), alegando desproporcionalidade da fixação em 10%.

Apresentadas as contrarrazões, a empresa apelada e seu sócio requereram o desprovimento do recurso, defendendo:

i) a correção da sentença que aplicou o art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013, vigente à época dos fatos;

ii
) a comprovação da paralisação dos processos administrativos por períodos superiores a três anos, configurando prescrição;

iii
) a adequação da exceção de
pré
-executividade como meio legítimo para discussão da matéria, conforme Súmula 393 do STJ;

iv
) a manutenção dos honorários fixados em 10%, sob o argumento de que o caso não se enquadra em hipótese de arbitramento por equidade (art. 85, §8o, CPC), devendo ainda ser majorados em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos,
a presente apelação
fo i interpost a contra sentença que acolheu
exceção de
pré
-executividade,
reconhecendo a
prescrição
intercorrente, decorrente da paralisação dos feitos por lapsos te
m
porais
superiores a três anos, sem ocorrência de causas interruptivas previstas no art. 21, do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

A execução fiscal tem por objeto a cobrança de crédito inscrito na
s
CDA
s

no 2020158047 e
no
20192763266
, decorrente de multa ambiental,
constatado em
29.4.2008 (Auto de Infração)
e formalizado através do
Processo Administrativo n. 317836/2008.

O
recorrente
sustenta que
não houve prescrição intercorrente, pois foram praticados diversos atos processuais durante o trâmite dos procedimentos administrativos

e
,
também
,
se insurge contra
a fixação de honorários advocatícios
, alegando que
deveria observar o critério da equidade, não o percentual sobre o valor da causa
e que a
sentença aplicou incorretamente o Decreto Estadual no 1.436/2022 em vez do no 1.986/2013.

Da Aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013

A controvérsia envolve a definição do diploma normativo aplicável para regular os prazos prescricionais nos processos administrativos ambientais em análise.

O tema encontra-se pacificado neste Tribunal por meio do
IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09)
, que fixou, entre outras, as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

O IRDR tem força vinculante e deve ser observado por todos os órgãos jurisdicionais de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 985 do CPC. Portanto, a alegação de inaplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 não prospera.

Da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre durante o curso do processo administrativo, em razão da inércia injustificada da Administração por período superior ao legalmente estabelecido.

O art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que:

"
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada
, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.
"

Análise dos Casos Concretos
:

Procedimento Administrativo no 317836/2008:
A
uto de infração lavrado em 29
.
4
.
2008
:
d
efesa apresentada em 3
.
6
.
2008
; d
ecisão em 26
.
11
.
2010 determinando notificação para alegações finais
; j
untada de AR em 13
.
12
.
2010
; p
aralisação: dezembro/2010 a abril/2014 (
3 anos e 4 meses
)
; d
espacho em 25
.
4
.
2014
e d
ecisão final em 6
.
5
.
2016
.

Procedimento Administrativo no 540603/2009:

Auto de infração lavrado em 16
.
7
.
2009
: d
espacho inicial em 29
.
3
.
2011
; p
aralisação: março/2011 a julho/2016 (
5 anos e 4 meses
)
; e
dital expedido em 12
.
7
.
2016
; d
ecisão final em 17
.
7
.
2019
.

Aplicação das Teses do IRDR

A análise cronológica dos processos administrativos demonstra, inequivocamente, períodos de paralisação superiores a três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem impulso processual relevante ou instrução.

Conforme a tese II.1 do IRDR Tema 09, são considerados atos interruptivos apenas aqueles que promovem efetivamente a apuração do fato ou instrução processual, não se incluindo despachos de mero expediente ou movimentações ordinárias.

No caso concreto, os períodos identificados caracterizam clara paralisação administrativa, configurando a prescrição intercorrente nos exatos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses vinculantes do IRDR.

Em caso semelhante:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECRETO ESTADUAL N. 1986/2013. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reconhecer a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental e declarar a nulidade do auto de infração lavrado em razão de desmate de área de reserva legal sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental à luz do Decreto Estadual n. 1986/2013 e das teses fixadas no IRDR - Tema n. 09; e (
ii
) se os honorários advocatícios fixados deveriam ser reduzidos com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme estabelecido no IRDR - Tema n. 09 deste Tribunal, ocorre a prescrição intercorrente quando o procedimento de apuração do auto de infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

4. A
prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, não se incluindo despachos de mero expediente ou de impulso ordinário. 5. No processo administrativo em questão, entre a cientificação do autuado (26/01/2011) e a decisão administrativa (12/04/2016) transcorreram mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, configurando a prescrição intercorrente
.

6. O artigo 85, § 8o do CPC/2015 prevê a fixação de honorários por equidade apenas quando o valor da causa for muito baixo, hipótese não configurada no presente caso, sendo inviável afastar os parâmetros objetivos estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

1. O Decreto Estadual n. 1986/2013 regula a prescrição intercorrente e quinquenal em processos administrativos ambientais, sendo necessária para sua configuração a ausência de atos processuais interruptivos por mais de três anos.

2. São considerados atos interruptivos da prescrição apenas aqueles que promovem instrução ou impulso processual efetivo, não se incluindo despachos de mero expediente.

3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC,
sendo a apreciação equitativa medida excepcional aplicável apenas nas hipóteses expressamente previstas no § 8o do mesmo dispositivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Decreto Estadual n. 1986/2013,
arts
. 19 e 20; CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR Tema n. 9, N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, julgado em 22/7/2024, publicado em 26/7/2024; TJMT, N.U 1047450-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024.”
(N.U 1029711-24.2023.8.11.0041,
C
âmaras I
soladas
C
íveis de
Direito Público, M
ario
Roberto Kono de O
liveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31
.
8
.
2025)

No caso concreto, não houve qualquer ato administrativo de julgamento ou despacho apto a interromper o prazo prescricional durante o período mencionado, configurando-se, assim, a
prescrição intercorrente
.

Nesse sentido, a sentença não merece reparo.

Dispensada, assim, a análise da prescrição quinquenal.

Dos Honorários Advocatícios

O agravante sustenta que os honorários deveriam ser fixados por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, em razão do elevado valor da execução.

A tese não prospera.

O art. 85, §

8o, do CPC estabelece a fixação por equidade apenas quando o valor da condenação, da vantagem econômica obtida pelo vencedor ou o valor da causa for muito baixo e implicar honorários em valor irrisório, ou quando o advogado houver trabalhado em causa de excepcional complexidade.

No presente caso, o valor da execução (R$ 202.077,10) não se enquadra nas hipóteses excepcionais que justificariam a aplicação da equidade. A fixação em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §

3o, do CPC, mostra-se adequada e proporcional ao trabalho desenvolvido.

A jurisprudência do STF sobre equidade em valores elevados refere-se a situações com montantes de centenas de milhões ou bilhões de reais, o que não se verifica no presente caso.

Além do que, o valor da causa, neste caso, corresponde ao proveito econômico obtido, que é o valor das CDAs à época da propositura da ação, estando em sintonia com o entendimento do STJ (
AR
n.o
6.870/DF
).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025